Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733356-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: ALBA SILVANNA DE OLIVEIRA PIANTAMAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAVARRA S.A. contra a r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0744765-74.2022.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de ALBA SILVANNA DE OLIVEIRA PIANTAMAR. Nos termos da r. decisão agravada (ID 243140140, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela exequente, que pretendia a utilização da ferramenta SNIPER para localizar patrimônio da parte executada, sob o fundamento de que a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Em suas razões recursais (ID 75019153), a agravante alega que a medida pretendida é útil e legítima para garantir não só a celeridade do processo, mas também sua efetividade. Sustenta que diversas diligências foram efetuadas na execução originária, inclusive consultas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, restando infrutíferas, não sendo localizados bens passíveis de constrição da executada. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais acerca da possibilidade de pesquisa via SNIPER. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema SNIPER. Comprovante de recolhimento do preparo recursal juntado sob o ID 75049102. É o relatório. Decido. De início, verifico das razões recursais que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 11:57:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora